Tribunal: TJPA
Processo: 0819753-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819753-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo Interno interposto em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 12562816), perante a qual não conheci do Agravo de Instrumento, por inépcia recursal, considerando-o inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de não ter havido enfrentamento analítico da decisão agravada.

Em suas razões (ID 13011771), o agravante alega que “apesar de ter mantido os mesmos fundamentos de fato e de direito da inicial, impugnou os fundamentos da decisão agravada e com novos argumentos, tendo demonstrado tanto o
periculum in mora
quanto o
fumus boni iuris”,
não incorrendo em
“
inépcia recursal, eis que a agravante impugnou exatamente o fundamento da decisão recorrida”.

Consoante Certidão de ID 3985154 não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

De início, registro não conhecer da petição de ID 15749821 em razão da ocorrência da preclusão consumativa ao ser protocolado o Agravo Interno ID 13011771.

Concernente à decisão combatida, não há o que reconsiderar, uma vez que não há nenhuma inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente, pelo que submeto o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, § 3º, do CPC/2015.

Analisando as razões da parte agravante, entendo que a irresignação não merece acolhimento. Explico:

A parte agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das multas originadas dos autos de infração nº 0167/2022 e 0168/2022, em razão de suposto lançamento irregular de resíduos sólidos, por meio de empresa contratada, e da omissão de informações no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Da análise dos autos, verifi
ca-se que o agravo de instrumento não
enfrentou analiticamente qualquer das determinações contidas na decisão agravada, limitando-se a
repetir os mesmos argumentos relacionados à matéria de fundo da ação principal
, além de trazer doutrinas e discorrer sobre penalidades administrativas e sanções, dentre outros, sem fazer relação de congruência ou simetria entre o arrazoado e a decisão monocrática.

Objetivamente, não consta das razões recursais uma única linha sequer destinada a combater o raciocínio decisório que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

O
princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas Contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, entretanto, tal situação não foi evidenciada no caso em análise.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, feriu o princípio da dialeticidade e acarretou a inépcia da pretensão recursal.

Em síntese, não admite conhecimento recurso cujas razões revelam-se dissociadas da decisão agravada e seus respectivos fundamentos, conforme disciplina o art. 932, III, do CPC/2015.

Por fim, não há fundamento algum a alegação de que o agravante “impugnou os fundamentos da decisão agravada e com novos argumentos, tendo demonstrado tanto o
periculum in mora
quanto o
fumus boni iuris
”, não merecendo acolhida.

Assim sendo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023